Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. QUEDA EM BUEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Publica do DF, julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 22.000,00, a título de lucros cessantes e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, 09/06/2023, caiu em bueiro que estava sem tampa na QNM 18. Na ocasião, foi levado de ambulância para Hospital Regional de Ceilândia e ficou internado por 7 dias. Argumentou que fraturou o pé direito e teve escoriações profundas no pé e na canela, sendo necessário permanecer em repouso por 90 dias. Afirmou que trabalha como pedreiro e ficou impedido de trabalhar, sendo dispensado de prestação de serviço de colocação de porcelanato, fazendo jus ao recebimento de lucros cessantes. Sustentou que passou por grande angústia e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63208752 e 63208753).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil do estado por omissão. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, por impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alega que foi vitimado por queda em bueiro aberto em via pública nas proximidades da QNM 18, conjunto A, restando evidenciada a omissão dos recorridos. Argumenta que não havia nenhuma sinalização no local, bem como que o bueiro permaneceu sem a necessária manutenção. Defende que as fratura no pé e as escoriações neste pé e na canela decorrem da queda no bueiro, restando comprovado o nexo de causalidade. Discorre que arcou com despesas com medicamentos, bem como que foi dispensado de prestação de serviço de instalação 500m2 de porcelanato. Sustenta que suportou danos morais. Requer a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente não comprovou que houve o cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral. Caberia à parte autora comprovar inicialmente a ocorrência do acidente e o nexo causal em relação aos reclamados para que somente então pudesse ser verificado o alegado lucro cessante. O pedido de depoimento pessoal do contratante dos serviços do autor somente teria o eventual potencial de demonstrar a rescisão contratual verbal sobre o serviço e não seria suficiente à demonstração do dano, tampouco da alegada negligência do ente público, uma vez que, conforme as mensagens anexadas ao processo, este não estava presente no local no momento do acidente. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de produção de prova oral ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
6. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço, além do nexo causal entre a conduta estatal omissiva e o dano.
7. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar que a fratura no seu pé e as escoriações no pé e na canela ocorreram em razão de queda em bueiro sem tampa. O autor, por ocasião da inicial, alegou que caiu no bueiro no dia 09/06/2023 sendo levado de ambulância para Hospital Regional de Ceilândia, juntando fotografias das lesões sofridas (ID 63208716). Contudo, o próprio recorrente juntou diálogo com terceiro (ID 63208726, p. 2) no qual as citadas fotografias foram enviadas, no dia 08/06/2023, ou seja, antes da suposta queda no bueiro. O recorrente também não juntou qualquer comprovante do alegado atendimento do acidente pelo Corpo de Bombeiros ou do suposto encaminhamento de ambulância ao Hospital Regional de Ceilândia. O fato de o autor ter comprovado o atendimento naquele hospital no dia 09/06/2023, por si só, não confirma que as lesões decorreram da queda no bueiro, uma vez que suas lesões eram prévias ao dia 9/6 e foram noticiadas por ele próprio a terceiro no dia 8/6. Ainda que o autor tenha juntado fotografia de bueiro sem tampa (ID 63208716), o documento não é suficiente para confirmar que o alegado acidente ocorreu no local.
8. Assim, não comprovado que os danos decorreram da ausência de manutenção de bueiro, inexistente o nexo causal, sendo incabíveis os pedidos de reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pelo autor.
9. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.